Tribunal: TJDFT
Processo: 0726659-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA NOS VALORES APRESENTADOS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. EXECUÇÃO PELO VALOR TOTAL. POSSÍVEL. LIQUIDEZ, CERTEZA E DETERMINAÇÃO. PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 783 do Código de Processo Civil – CPC dispõe que “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.” Em sequência, o art. 784 descreve as hipóteses em que o documento pode ser considerado como título executivo extrajudicial: “São títulos executivos extrajudiciais: I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque (...)”. O art. 15 da Lei 5.474/68 estende a classificação de duplicata aos documentos não materializados que cumpram os requisitos elencados.
2. Para instruir seu pedido, o exequente apresentou nota fiscal com duplicatas, documentos que comprovam a entrega dos produtos, demonstrativo do débito atualizado e o comprovante de protesto da dívida. Os valores constantes nos documentos são divergentes, conforme apontou o juízo.
3. No caso, a diferença entre os valores constantes na documentação não retira a liquidez, certeza e determinação da dívida, já que pode ser associada ao pagamento parcial indicado pelo exequente. O feito está suficientemente instruído para justificar a cobrança do valor total; não é correto impedir a execução de quantia inferior cuja redução é atribuída a pagamento parcial admitido pelo próprio exequente.
4. Recurso conhecido e provido, para reconhecer a competência da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga.